Tribunal: TJSP
Processo: 0023201-04.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no v. acórdão quanto à análise do reconhecimento do arrependimento posterior e dosagem das penas – Não ocorrência – Indevido caráter infringente – Descabimento. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Prequestionamento. Pronunciamento explícito sobre as questões relevantes suscitadas – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0023201-04.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante VINICIUS DA SILVA GOMES ROCHA, é embargado 3a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023201-04.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 13389
2
Embargos de declaração no 0023201-04.2018.8.26.0224/50000 - Digital
1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos
Embargante: Vinicius da Silva Gomes Rocha
Embargada: Colenda 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo

Voto no 13389

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
no v. acórdão quanto à análise do reconhecimento do
arrependimento posterior e dosagem das penas
Não
ocorrência Indevido caráter infringente Descabimento.
Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo
619 do CPP
Prequestionamento. Pronunciamento
explícito sobre as questões relevantes suscitadas Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de fls. 190/198, que em votação unânime deu parcial provimento
ao recurso de Vinicius da Silva Gomes Rocha para mantida sua
condenação como incurso nos artigos 155, § 2o; c.c. 65, III, 'd', do Código
Penal, reduzir as penas a 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto
substituídos por restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo período da pena substituída e ao
pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Alega
o
embargante

para
fins
de
prequestionamento que o aresto apresenta omissão quanto à ausência
de fundamentação na manutenção do instituto do afastamento do
arrependimento posterior e coeficiente aplicado ao privilégio, afrontando,
assim, os artigos 93, IX, da CF; 381, IV, do CPP; e, 16 e 155, § 2o, do CP
(fls. 01/02 do apenso próprio).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023201-04.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 13389
3
Os embargos de declaração, embora tempestivos,
não comportam acolhimento.
Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível
nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
acórdão proferido pelo Tribunal (Código de Processo Penal, artigo 619).
Porém, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício dessa natureza
no julgado recorrido.
Ressalta-se que nos pontos levantados nestes
embargos idênticos aos formulados no recurso de apelação, isto é, a
incidência do arrependimento posterior e o recálculo das penas mediante
exasperação do coeficiente aplicado ao privilégio
a título de
prequestionamento, não há que se falar em omissão, muito menos em
obscuridade, contradição ou ambiguidade.
Isso porque, como detalhadamente exposto às fls.
190/198, a Turma Julgadora entendeu inviável a incidência do instituto do
arrependimento posterior (CP, art. 16), pois como visto alhures, a
restituição não decorreu de livre e espontânea iniciativa do réu, mas da
efetiva atuação do policial civil que o identificou, localizou e recuperou a
res; e, da mesma forma, considerou adequado e proporcional o
coeficiente aplicado ao privilégio na terceira etapa de dosagem das
penas, tudo embasado nos princípios da suficiência e individualização.
Logo,
depreende-se
que
houve
apenas
a
discordância do embargante quanto aos fundamentos adotados na
decisão que examinou a pretensão recursal.
Todavia, os embargos de declaração não visam à
modificação do julgado, pois não têm efeitos infringentes. Devem ser
usados para que o juiz ou tribunal emita provimento denominado
integrativo-retificador,
visando
afastar
eventual
ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão existente, sob pena de afronta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023201-04.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 13389
4
princípio da imutabilidade do julgado.
A
regra
só
abriga
desvio
em
situações
excepcionalíssimas, nas quais a maior elasticidade que se lhes
reconhece está convergida, necessariamente, para os casos de erro
material evidente ou manifesta nulidade do acórdão circunstâncias não
evidenciadas nestes autos.
Esse é o entendimento de Rosa Maria Andrade Nery
e Nelson Nery Júnior:
(...) os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridade ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado (...) (in “Código de Processo Civil”, Ed. RT, 3a
ed., 1997, pág. 781, nota 2 ao artigo 535).
Iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
(...) Tendo o próprio embargante reconhecido o não
acolhimento, pela Corte, da tese da dedução
pretendida, não há obscuridade, contradição ou
omissão a ser sanada. Os embargos de declaração
não constituem meio processual cabível para reforma
do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos
infringentes,
salvo
em
situações
excepcionais.
Embargos declaratórios rejeitados (...) (STF Emb.
Decl. em Ação Originária no 613, Tribunal Pleno, v.u.,
Rela.
Mina.
Ellen
Gracie,
j.
24.06.2004,
DJ.
20.08.2004, pág. 37; STF - Emb. Decl. em Agr.
Regim. no Agr. de Instrum. no 180776, 2a Turma, v.u.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023201-04.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 13389
5
Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.08.2004, DJ.
27.08.2004, pág. 79).
Portanto, o julgado atacado não se ressente de
omissão, quanto mais de obscuridade, contradição ou ambiguidade.
Em remate, quanto à exigência de prequestionamento
para fins de recebimento de recurso especial e/ou extraordinário, a detida
análise do acórdão embargado permite concluir que todas as questões
relevantes foram enfrentadas de maneira explícita quando do julgamento;
também por este motivo, inviável o acolhimento dos embargos.
Nesse sentido:
Finalmente,
quanto
à
pretensão
de
prequestionamento, de rigor se ter em conta que isso
só pode ocorrer quando o órgão julgador não houver
adotado entendimento explícito a respeito da matéria
suscitada, pois prequestionar não é interpretar texto
legal ou examinar julgados, mas pronunciar-se sobre
as questões pertinentes suscitadas. Dessa maneira,
diz-se prequestionada determinada matéria quando o
órgão julgador tenha se pronunciado sobre ela e, no
caso, foram enfrentadas todas as questões relevantes. (Apelação Criminal no 0039851-07.1999.8.26.0576/SP, 15a Câmara
Criminal, julgado em 25/06/15).
Caso pretenda o reexame do mérito do acórdão,
poderá a defesa interpor a medida judicial cabível.
Ex positis, rejeitam-se os embargos de declaração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator